Tribunal: STF
Processo: ARE 1489897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO DO AUTOR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REFORMA ANTES DE CUMPRIDO O ÚLTIMO DECÊNIO QUE DARIA DIREITO À LICENÇA PLEITEADA. PARTE REQUERENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque adequado, tempestivo e o ente público é dispensado do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. 



    2- Em seu recurso, o Estado de Sergipe aponta a impossibilidade da conversão da Licença Especial em pecúnia e o não preenchimento dos requisitos de tempo efetivo de serviço para que o autor gozasse da citada licença.



    3- Narra a parte autora que era servidora pública do Estado de Sergipe, tendo sido a sua aposentadoria concedida em 31/03/2017 sem que tivesse gozado de licença especial a que teria direito, face a completude de seu 3º decênio. Requer a indenização equivalente à remuneração referente aos meses não gozados.



    4- No tocante ao impedimento legal estabelecido pelo art. 8º da LC estadual nº 278/2016, este não alcança o direito do autor, uma vez que a aposentadoria deste ocorreu em 31/03/2014, portanto já havendo direito adquirido e sem qualquer previsão legal de efeitos retroativos.



    5- Quanto ao não cumprimento do lapso temporal necessário para o gozo da Licença, a certidão de anos de serviço do autor (fls. 101/102) consta com 29, 02 meses e 17 dias de serviço, portanto, o último decênio do autor não foi completado, tendo apenas 09 anos, 02 meses e 17 dias. Portanto o autor não faz jus ao direito de gozo da referida Licença e consequentemente em sua conversão em pecúnia.



    6- Tendo o ente público arcado com o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC, isto é, restando comprovado o não preenchimento do direito à licença vindicada, a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe.



    7- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que a sentença de origem merece modificação, sendo reformada para julgar improcedente os pleitos autorais.



    8- Ante o exposto, o recurso inominado interposto deve ser CONHECIDO, para LHE DAR PROVIMENTO, reformando a sentença de origem para julgar improcedente os pleitos autorais.



    9- Sem condenação ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmula 463; e dos art.(s) 37, § 6º; e 40, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente